Tribunal: TJBA
Processo: 8021876-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021876-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS XAVIER Advogado(s): ALINE BENEDITA DIAS PESTANA IMPETRADOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA. EDITAL Nº 03/2023. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material do julgado, não se prestando ao reexame da matéria decidida ou à modificação do resultado do julgamento. 2. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. 3. A alegação de delegação de competência não afasta a legitimidade passiva do Prefeito Municipal, que detém competência originária para prover cargos públicos, nos termos do art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município de Salvador. 4. A distinção entre requisitos de ingresso e títulos para pontuação não altera a conclusão de que houve excesso de formalismo na desclassificação da candidata, que apresentou documentação apta a comprovar sua experiência profissional. 5. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório foi devidamente observado na decisão, que reconheceu o cumprimento da finalidade estabelecida no edital pelos documentos apresentados. 6. Rejeição dos embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8021876-54.2023.8.05.0000, em que figura, como Embargante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como Embargada, MARIA DE LOURDES DE JESUS XAVIER. Acordam os Desembargadores, integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA